Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711030-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação de falecimento do recorrente (Médico), intime (-se o seu patrono a juntar a certidão de óbito do autor no prazo de cinco dias e indicar onde o espólio poderá ser intimado, sob pena de não se ter comprovado o falecimento, quando haverá a certificação do trânsito em julgado. I. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator